Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-65.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004154-65.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA GRACIANO MARTINS - CPF: 788.876.231-04 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA GRACIANO MARTINS - CPF: 788.876.231-04 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDEIRA – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1004154-65.2017.8.11.0002
impetrado por BENEDITA GRACIANO MARTINS em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para determinar a progressão funcional da servidora, promovendo-a da Classe B, Nível 2, para a Classe B, Nível 3, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No tocante aos juros de mora, a sentença determinou que estes devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. E quanto à correção monetária, determinou em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença - id.

3833103 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1004154-65.2017.8.11.0002 impetrado por BENEDITA GRACIANO MARTINS em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para determinar a progressão funcional da servidora, promovendo-a da Classe B, Nível 2, para a Classe B, Nível 3, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança, impetrado por BENEDITA GRACIANO MARTINS em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva a imediata análise do requerimento administrativo e, por fim, conceda a progressão funcional da Classe B, Nível 02 para a Classe C, Nível 03 na função de merendeira.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como no caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional
de servidora efetiva no cargo de Professora, da classe B – Nível 02 para Classe C – Nível 03,
be
m como ao pagamento dos valores retroativos.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei nº 3.797/2012, conforme alterações feitas na Lei nº 4.007/2014, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nas classes;

II- promoção nos níveis;

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou

doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar

(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a impetrante cumpriu os requisitos para elevação do Nível 02 para o 03, por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido para a progressão vertical no momento da propositura do
mandamus
, desde sua admissão em 15/01/2009, bem como por ter apresentado o diploma de conclusão de ensino superior em “Licenciatura em Pedagogia”, o que é suficiente para a ascensão da Classe “B” para a Classe “C”.

Partindo dessas premissas, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos.

Em relação aos efeitos patrimoniais concedidos em sentença, resta pacificado que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se a segurança foi concedida, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.

Dessa forma, os eventuais valores retroativos referentes à progressão funcional deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária ou extrajudicialmente perante a Administração Pública.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.

Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).

(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, não merece reparos a referida sentença, eis que essa observou o tema 810 do STF e mais especificamente o tema 905 do STJ, em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como foi fixado que os juros incidem conforme com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir de julho/2009 e correção monetária pelo IPCA, resta acertada a atualização monetária estabelecida pela sentença.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

retifico parcialmente a sentença
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020